Tribunal: TJPA
Processo: 0815793-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815793-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: KENNEDY WASHINGTON GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0815793-08.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
Amaranto Silva Júnior, OAB/PA nº 25.836.

PACIENTE:
KENNEDY WASHINGTON GOMES DOS SANTOS.

IMPETRADO:
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Processo originário nº

0807357-56.2024.8.14.0045
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TESES REJEITADAS. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS E PELA APREENSÃO DE MUNIÇÕES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado contra sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade da fundamentação que manteve a prisão preventiva em sede de sentença; (ii) Verificar se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas e pela apreensão de munições, justifica a segregação cautelar; (iii) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) Ponderar o princípio da presunção de inocência frente à necessidade de garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que manteve a prisão preventiva não se baseia na gravidade em abstrato dos delitos, mas em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública, notadamente a elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 2 kg de maconha e 139g de cocaína), além de munições de uso restrito, indicando maior envolvimento com a atividade criminosa.

4. O
modus operandi
e as circunstâncias do flagrante, que revelaram uma estrutura para a guarda e preparo de grande volume de drogas, transcendem a mera tipicidade das condutas, revelando a necessidade da custódia para interromper a atividade delitiva e garantir a ordem pública, fundamento este consolidado na jurisprudência do STJ.

5. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos que a justifiquem (Súmula nº 08 do TJPA).

6. A manutenção da custódia cautelar não viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), que não é absoluto e não impede a decretação de prisão de natureza cautelar, desde que devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, como no caso dos autos.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, dada a periculosidade concreta demonstrada.

IV.Dispositivo:

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII e LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 315, 319 e 387, § 1º, todos do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815263-09.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 07/03/2023; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0803615-61.2024.8.14.0000, Relatora: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 06/05/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado AMARANTO SILVA JÚNIOR, em favor de
KENNEDY WASHINGTON GOMES DOS SANTOS
, já qualificado nos autos, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Alega o impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, violando o princípio da presunção de inocência. Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, e que não estão mais presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Formula pedido para, no mérito, conceder a ordem para revogar a prisão preventiva, assegurando ao paciente o direito de apelar em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID

28902849).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora, que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da condenação e da manutenção da custódia (ID

28982760).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio da Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID

29215166).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente, mantida na sentença condenatória, sob o fundamento principal de que a medida viola o princípio da presunção de inocência e carece de fundamentação concreta que justifique a sua necessidade.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a ordem deve ser denegada.

1. Da Fundamentação da Prisão Preventiva e da Garantia da Ordem Pública

A decisão que manteve a custódia cautelar do paciente não se fundamentou em ilações ou na mera gravidade abstrata dos delitos, mas sim em
elementos concretos e individualizados
, que demonstram a imperiosa necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
.

O
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) exsurge com clareza da
gravidade concreta
dos delitos, que não pode ser ignorada. A garantia da ordem pública, neste contexto, visa a prevenir a reiteração delitiva e a resguardar a sociedade de ações que, por sua natureza e escala, causam profunda instabilidade social.

Conforme destacado pelo juízo de piso na sentença, a apreensão de
aproximadamente 2 kg de maconha e 139g de cocaína
, além de
10 munições de calibre .40 (uso restrito) e 10 munições de calibre .38
, somada a apetrechos como balanças de precisão e embalagens, evidencia que a conduta do paciente extrapola, e muito, a de um pequeno ou eventual traficante.

A análise conjunta desses elementos revela um cenário de maior reprovabilidade e periculosidade:

·

Quantidade e Variedade das Drogas:
A expressiva quantidade de entorpecentes, aliada à variedade das substâncias (maconha e cocaína, esta última de alto poder lesivo), indica uma capacidade de abastecimento em maior escala e uma estrutura logística voltada para a disseminação de diferentes tipos de drogas, o que potencializa o dano à saúde pública.

·

Apreensão de Munições de Uso Restrito:
O ponto que agrava sobremaneira a conduta e demonstra a periculosidade acentuada do agente é a posse de munições, inclusive de calibre restrito. Tal fato sugere uma conexão do tráfico com outros crimes de maior potencial ofensivo, e demonstra que o agente estava preparado para o confronto armado, seja para a defesa do ponto de venda, seja para a intimidação de rivais e devedores. A presença de armamento ou munição no contexto do tráfico é um claro indicativo de que a atividade criminosa é exercida com maior grau de organização e violência.

A necessidade de se resguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos é fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e
necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa, a periculosidade do paciente e quantidade e natureza das drogas apreendidas
. [...] 3. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815263-09.2022.8.14.0000, Relator: Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Nesse cenário, as alegadas condições pessoais favoráveis, como a primariedade, são insuficientes para afastar a necessidade da prisão. Este, aliás, é o entendimento sumulado por este próprio Tribunal de Justiça, que no enunciado de sua
Súmula nº 08
preceitua:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

Corroborando tal entendimento, cito outro precedente desta Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – [...] GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA [...] 2. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo grau das lesões causadas nas vítimas [...]. [...] 4.
Condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada, como in casu. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA
.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0803615-61.2024.8.14.0000, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/05/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei
.

Portanto, a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada nos elementos do caso concreto, que indicam um risco real e imediato à ordem pública, não havendo que se falar em ilegalidade.

Por fim, demonstrada a necessidade da prisão e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) revela-se absolutamente inadequada e insuficiente para acautelar a ordem pública, dada a periculosidade concreta demonstrada pelos fatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do writ e DENEGO A ORDEM
, mantendo na íntegra a decisão do juízo de piso que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
KENNEDY WASHINGTON GOMES DOS SANTOS
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025